Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727385-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARQUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos dos embargos de terceiro n° 0723089-69.2019.8.07.0003, opostos pela agravante, denegou pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a ordem liminar de desocupação de imóvel decretada nos autos da ação de rescisão contratual n° 0712947-06.2019.8.07.0003, ajuizada pela ora agravada MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE CARVALHO. A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Com efeito, não assiste razão à embargante no que se refere à nulidade da intimação, citação e possibilidade de cumprimento de despejo por meio de oficial de justiça desta circunscrição, uma vez que existe um acordo de cooperação entre o TJDFT e o TJGO (PA no 5.625-2019) permitindo o cumprimento de diligências em comarcas contíguas. Noutro pórtico, a parte autora não traz comprovação das benfeitorias que alega ter executado no imóvel, não se desincumbindo, assim, do seu ônus probatório. Ainda, apesar de alegar em sua petição de embargos, a autora também não demonstrou o pagamento das prestações ajustadas, de modo que cabe ao devedor a comprovação da quitação, permanecendo a inadimplência dos adquirentes, sobretudo porque o pagamento substancial de R$ 50.000,00, que deveria ter sido pago até o dia 30/05/2019. Não se revela justo, pois, que a embargada-vendedora continue suportando toda essa situação e se veja privada de um bem pelo qual não recebeu o pagamento previsto entre os contratantes. Demonstrada a mora, continua legítima a decisão que determinou a desocupação liminar do imóvel. Conforme exposto no Proc. n. 0712947-06.2019.8.07.0003, a embargada vem enfrentando uma difícil situação, porquanto encontra-se desabrigada e é uma pessoa de idade avançada. Em sendo assim, ausentes os seus requisitos, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Intime-se. Por fim, considerando a alegação de exceção de incompetência formulada pela embargante (item 2.4, p. 03), cite-se a parte embargada para se manifestar. Após, torne o feito concluso para apreciação” (ID 13204493, pp. 22/23). Em suas razões (ID 13204431), pugna SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA: a) Juntada das cópias que integra o presente agravo; e b) Requer data máxima vênia, seja provido o presente agravo e que seja revogada a decisão ora agravada, a fim de que seja mantido o direito do Agravante em permanecer no imóvel; pela segurança jurídica, além de ser medida da mais lídima JUSTIÇA, pois goza da qualidade de possuidor de boa-fé! c) Que esta Douta Corte declare o juízo a quo INCOMPETENTE para processar e julgar a ação que versa sobre o imóvel objeto da lide, haja vista que se trata de discussão de bem imóvel localizado em outro Estado (comarca de Águas Lindas de Goiás-GO); portanto, é absolutamente desprovido de fundamentos jurídicos para processar e julgar a lide; d) Seja declarada inválida a intimação entregue pelo oficial de justiça do Distrito Federal para a Agravante, pois não se trata de Comarca contigua, e sim, de outra Unidade Federativa - GO, sendo obrigatória a remessa dos autos e carta precatória ao TJGO, estando nítida a exacerbação de competência do juízo a quo; e) Seja revogada a medida liminar que determina a desocupação do imóvel de posse da Agravante do imóvel situado na Quadra 07, Lote 24, Loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás – GO, recolhendo, se for o caso; o mandado de despejo em poder do Senhor Oficial de Justiça; e a suspensão de todos os atos na ação principal; f) Requer ainda, que CONCEDA tutela de urgência para assegurar a Embargante o direito de reter o imóvel até que seja julgada definitivamente a ação principal, em tramite, por ora, no juízo de Ceilândia-DF, bem como, em caso de rescisão do contrato, INDENIZADA pelas benfeitorias edificadas no lote no valor a ser avaliado, no curso dos presentes Embargos; e ainda, até que seja ressarcida de todos os valores pago pela compra e regularização do imóvel. g) Seja condenada a Agravada condenada a pagar as custas e honorários de advogado” (ID 13204431, pp. 11/12). Preparo regular ao ID 13204456, pp. 1/2. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso apresenta os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a ora agravada MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE CARVALHO ajuizou ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos em face de CLEBERDON GOMES DE BRITO, companheiro da ora agravante, requerendo, dentre outros, a reintegração liminar da posse do imóvel localizado na quadra 7, lote 24, loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás/GO, objeto de contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes. Na ocasião, sustentou que ajustaram o pagamento do preço de R$ 100.000,00; consistente em uma entrada no montante de R$ 16.000,00; o pagamento de R$ 50.000,00 até o dia 30/05/201; e outras 34 prestações de R$ 1.000,00 cada, tendo CLEBERDON, contudo, pago apenas três parcelas de R$ 1.000,00, além de entregar um veículo usado, o que o tornaria inadimplente (ID 40846946, pp. 100/108). Naqueles autos (processo n° 0712947-06.2019.8.07.0003), o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, sob o argumento de que caracterizado o inadimplemento das obrigações contraídas e o esbulho do imóvel, deferiu o pedido liminar para que MARIA DE FÁTIMA reavesse sua posse, decisão nos seguintes termos: “Com efeito, a parte autora fez juntar a Notificação Extrajudicial e o contrato de cessão de direitos, com base no direito dos herdeiros do proprietário, o que demonstra que realmente possui o direito de gozo e fruição sobre o imóvel. Apesar de todas as diligências para localizar o réu, este não conseguiu ser encontrado no próprio imóvel. Noutro pórtico, tem-se realmente que com o inadimplemento do preço ajustado, o ocupante-adquirente passa a se tornar um esbulhador, na medida em que encontra-se na posse do bem sem cumprir com os termos ajustados. Sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. ESBULHO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR O CREDOR NA POSSE. 1. Constatando-se a posse indireta do credor e o inadimplemento contratual do devedor, além da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel litigioso, configurando o esbulho, restam observados os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 927 c/c o artigo 928, ambos do CPC. 2. Recurso não provido. (Acórdão 379271, 20090020062714AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2009, publicado no DJE: 5/10/2009. Pág.: 127)" A inobservância do pagamento previsto induz as partes ao restabelecimento do 'status quo ante'. O prejuízo da parte autora é premente, uma vez que se encontra privada injustamente do seu patrimônio e a demora na resolução da causa pode vir a agravar ainda mais a situação, alugando atualmente um imóvel para morar, o que revela a necessidade imediata da autora reaver a posse do imóvel, pelo menos até que o feito seja melhor instruído e os fatos esclarecidos. Destarte, defiro o pedido de liminar” (ID 13204776, pp. 205/206 – g.n.). Posteriormente, a ora agravante SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, companheira de CLEBERDON GOMES DE BRITO, opôs embargos de terceiros com pedido de antecipação de tutela requerendo, dentre outros, a revogação da medida liminar que determinou a desocupação do imóvel situado na Quadra 07, Lote 24, Loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás/GO, recolhendo-se, se for o caso; o mandado de reintegração de posse em poder do Senhor Oficial de Justiça (ID 13204772, pp. 2/9). Chama a atenção o fato de que o imóvel objeto da controvérsia encontra-se na quadra 7, lote 24, loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás/GO (ID 40846946, pp. 100/108). Acerca da competência territorial, dispõe o CPC no art. 47 e parágrafos a competência do juízo do local da situação da coisa para ações fundadas em direito real sobre imóveis, excluindo o foro do domicílio do réu ou o de eleição no caso de litígio sobre, dentre outros, direito de propriedade. E, bem definido que, em ações possessórias imobiliárias – como no presente caso –competência do foro da situação da coisa: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Não há dúvida de que se trata de competência absoluta por três razões: conveniência de decidir no local as demandas referentes a imóveis; facilidade de produção probatória; repercussão na vida econômica e social da localidade em que situado o imóvel (NEVES, Daniel A. A. Código de processo civil comentado. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. pp. 90/91). No caso vertente, muito embora o juízo oficiante nos autos haja noticiado controvérsia sobre a incompetência absoluta, não definiu a questão (ID 51504182, pp. 1/2). Demais disso, não há nos autos informações acerca da exata inadimplência da agravante, razão pela qual, em sede de cognição sumária, neste momento processual, reputo prudente sua manutenção no referido imóvel até ulterior apreciação do mérito recursal. Ressalte-se que a agravante apresentou alguns comprovantes de depósitos, datados de 24.1.2019, 15.3.2019, 12.4.2019, 21.5.2019, 25.6.2019, 27.8.2019 e 13.11.2019 nos valores de R$ 1.000,00 em conta de titularidade da agravada (ID 13204761, pp. 1/10). Dessa forma, tenho que os fundamentos elencados pela agravante conferem plausibilidade ao direito. Além disso, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo dada a iminência do despejo da agravante. Forte nessas razões, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para suspender a medida liminar de despejo decretada nos autos do processo n° 0712947-06.2019.8.07.0003, referente ao imóvel imóvel situado na Quadra 07, Lote 24, Loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás/GO, até a apreciação do mérito do presente recurso, recolhendo-se o respectivo mandado com o oficial de justiça. Comunique-se e intime-se COM URGÊNCIA. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Oficie-se o juízo a quo para prestar informações. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora